Tribunal: STF
Processo: ARE 930524
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. JORNADA DE TRABALHO. HORA EXTRA. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A discussão acerca da equiparação de folgas compensatórias com repouso semanal remunerado para fins de incidência de horas extras implica o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 605/1949 e 5.811/1972 e Consolidação das Leis do Trabalho) o que inviabiliza o recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.